Tribunal: TJSP
Processo: 1019946-11.2024.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
a condição suspensiva (contratação da locação pelo prazo mínimo previsto), a comissão (contrato acessório) não é devida. Improcedência mantida (RITJSP, art. 252). RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1019946-11.2024.8.26.0224; Relator (a): Antonio Nascimento; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/04/2026; Data de Registro: 23/04/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Corretagem

Relator(a):

Antonio Nascimento

Comarca:

Guarulhos

Órgão julgador:

34a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

18/04/2026

Data de publicação:

23/04/2026

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MEDIAÇÃO – COBRANÇA - COMISSÃO DE CORRETAGEM – AUSÊNCIA DE APROXIMAÇÃO EXITOSA. O mediador só faz jus à remuneração se concluir, com sucesso, o negócio intermediado. Obrigação de resultado (aproximação útil das partes). Ausência de prova nessa direção. Se não implementa a condição suspensiva (contratação da locação pelo prazo mínimo previsto), a comissão (contrato acessório)

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MEDIAÇÃO – COBRANÇA - COMISSÃO DE CORRETAGEM – AUSÊNCIA DE APROXIMAÇÃO EXITOSA. O mediador só faz jus à remuneração se concluir, com sucesso, o negócio intermediado. Obrigação de resultado (aproximação útil das partes). Ausência de prova nessa direção. Se não implementa a condição suspensiva (contratação da locação pelo prazo mínimo previsto), a comissão (contrato acessório) não é devida. Improcedência mantida (RITJSP, art. 252). RECURSO DESPROVIDO.